Tribunal: TJDFT
Processo: 0751244-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0751244-18.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BENEDITO FONTELES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BENEDITO FONTELES DE SOUSA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A cujo escopo é a reforma da decisão de ID 216637649 proferida nos autos da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 0707668-82.2023.8.07.0008, pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá. Nos termos do artigo 10 e do artigo 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 3 de dezembro de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator